Tribunal: TJBA
Processo: 8046900-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046900-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOJA MACONICA TEMPLO DE ISIS

Advogado(s)
:
ERIVELTON SANTOS PINHEIRO, MANUELA TRINDADE PINHEIRO

AGRAVADO: CLAUDIO MANOEL NASCIMENTO GONCALO DA SILVA

Advogado(s)
:
DENNER LIMA GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA BENESSE AO AGRAVADO. COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. DECISÃO MANTIDA. PEDIDO DE GRATUIDADE DO AGRAVANTE. DEFERIDO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A assistência judiciária gratuita deve ser concedida à parte que, além de se valer da presunção de necessidade a que se refere o art. 99, § 3.º, do CPC/15, comprovar a hipossuficiência financeira por meio de documentos que indiquem a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, consoante estabelece a Constituição Federal, em seu art. 5.º, inc. LXXIV.

2.
No presente caso, o agravado apresentou seus contracheques no ID 67451069, demonstrando que embora sua renda não seja adequada a concessão da gratuidade, encontra-se comprometida a tal ponto que o valor líquido de seu salário garante o beneficio da gratuidade judiciária.

3. Frise-se que o documento que embasou a decisão inicial de indeferimento (ID
66303196), refere-se apenas ao detalhamento dos valores pagos ao agravado, mas apenas os contracheques anexados com as contrarrazões demonstram o real comprometimento do salário percebido.

4. Quanto a gratuidade deferida a agravante, também restou demonstrada a sua adequação, com base nos documentos apresentados nos autos, principalmente a planilha de arrecadação mensal de ID 68420787.

5. Ademais, compulsando os autos de origem, verifica-se que a decisão de ID 457796672, suspendeu a realização da audiência de conciliação na data designada pelo juízo de origem. Portanto, tratando-se de ato de efeito concreto, qualquer manifestação sobre o pedido de suspensão da audiência restou prejudicado pela preclusão consumativa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.º 8046900-50.2024.8.05.0000
, em que é agravante, LOJA MACONICA TEMPLO DE ISIS, sendo agravada, CLAUDIO MANOEL NASCIMENTO GONCALO DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

JG19

Procurador(a) de Justiça